Tribunal: TJES
Processo: 5000550-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estaduais
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CRISTAL COLATINA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE
PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER
.
DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO
BANCÁRIO
.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude.

2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

3)
O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento.

4)
A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos.

5
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Colatina
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, na
execução fiscal
movida em face de
Cristal Colatina Comércio de Roupas e Acessórios Ltda – ME

(nº 5001189-86.2020.8.08.0014), indeferiu o pedido de penhora online por meio do Sisbajud na modalidade teimosinha.

Em suas razões recursais (id 7086075), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão hostilizada se revela em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os quais entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o Juízo utilize os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário;
(ii)
em nenhum momento requereu a quebra de sigilo bancário da parte executada, tampouco a exibição de dados bancários, mas tão somente o acesso ao sistema Sisbajud visando a encontrar ativos para satisfazer o crédito exequendo.

Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 7258362), cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

De fato, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que “
a
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema nº 425). O referido entendimento, inclusive, passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018), não havendo nenhuma razão para que o mesmo posicionamento não seja adotado em relação à nova ferramenta denominada Sniper.

Deveras, o novo
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
(
Sniper
) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados
1
.

Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento, nem mesmo a prévia tentativa infrutífera das diligências tradicionalmente adotadas pelo Judiciário.

Cuida-se de ferramenta que viabiliza a investigação patrimonial centralizada e unificada, preservando-se a segurança e a privacidade, visto que apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual.

Nestes casos, a garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque
não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário
, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos, a saber: RFB, TSE, CGU, ANAC, Tribunal Marítimo e CNJ.

Bem por isso, considerando que a parte executada, conquanto devidamente citada, não nomeou nenhum bem à penhora, a tentativa de penhora
online
por meio do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, se revela perfeitamente possível e proporcional, não havendo que se cogitar em ofensa à garantia ao sigilo fiscal.

O simples fato de se tratar de execução de pequeno valor (R$ 2.060,01 – id 27515664) e a inexistência de indício de fraude não constituem óbices à utilização da ferramenta Sniper, tendo em vista que, consoante explicitado alhures, seu escopo é de identificar bens e ativos a serem penhorados, independentemente do valor exequendo ou da constatação de abuso de direito.

É esta a solução que melhor consagra o princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim vem entendendo os Tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES. SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS)
. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.
É possível a pesquisa de bens do devedor mediante o uso do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), uma vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências realizadas para tanto
.2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0054361-43.2023.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 21.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA NA FASE EXECUTIVA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONSULTA DE BENS DO DEVEDOR NOS SISTEMAS SNIPER
E CENSEC. INSURGÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS TRADICIONAIS
.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SNIPER
. SISTEMA IMPLEMENTADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
PARA EFETIVAÇÃO MAIS CÉLERE DE EXECUÇÕES
. CENSEC. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0021705-33.2023.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 24.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Decisão que indeferiu a pesquisa de bens penhoráveis pela Plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Inefetividade dos demais meios de busca de bens penhoráveis. Admissibilidade da medida requerida a bem de conferir efetividade à execução
. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179027-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de deferir o pedido de busca de ativos financeiros e patrimônio através da ferramenta Sniper, conforme requerido no feito originário (id 27515664).

É como voto
.

1
Conforme explicitado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça em: <https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.